Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-55.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PROCEDENTE PARA O FIM DE DECLARAR O ÍNDICE PREVISTO NO ART. 13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 28 DO INSS VIGENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO COMO LIMITE DO CUSTO EFETIVO TOTAL – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - DESERÇÃO - OCORRÊNCIA -descumprimento da determinação para que os advogados da autora comprovassem fazer

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PROCEDENTE PARA O FIM DE DECLARAR O ÍNDICE PREVISTO NO ART. 13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 28 DO INSS VIGENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO COMO LIMITE DO CUSTO EFETIVO TOTAL – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - DESERÇÃO - OCORRÊNCIA -descumprimento da determinação para que os advogados da autora comprovassem fazer jus à gratuidade da justiça, ou para que recolhessem o preparo recursal, quedando-se silentes - ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade - recurso da autora não conhecido por deserção.

RECURSO DO RÉU - empréstimo consignado – alegação de contratação abusiva em razão da taxa de juros do custo efetivo total (CET) extrapolar o determinado no art. 13 da Instrução Normativa no 28 do INSS – estipulação que realmente se deu de forma discrepante do limite previsto na referida instrução normativa – percentual referente ao CET mensal que deve ser limitado ao valor de 2,08% a.m. indicado no art. 13, II da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS quando da celebração do contrato – sentença mantida – apelo desprovido.

Resultado: recurso da autora não conhecido. Apelo do réu desprovido.